Tribunal: TJBA
Processo: 0313622-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0313622-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON FELIX SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA FIRME E COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Anderson Felix Silva
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA
, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
13 (treze) dias-multa
.

2. A defesa requereu a
absolvição
, com fundamento na
ausência de prova suficiente de autoria
(art. 386, VII, do CPP), invocando o
princípio do in dubio pro reo
; subsidiariamente, pleiteou a
alteração do regime inicial
para o
semiaberto
, com base no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

3. O
Ministério Público
manifestou-se pelo
não provimento do recurso
, e a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de
roubo majorado
; e

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
.
O conjunto probatório revela-se
robusto e harmônico
, evidenciando a
materialidade
delitiva, esta
comprovada por meio do Auto de Prisão em flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de entrega e Laudo pericial.
De igual modo, a autoria está demonstrada
pela
prova produzida em ambas as fases da persecução penal.

6. A
vítima
reconheceu o apelante de forma segura e coerente, desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, apontando-o como o
agente armado
que anunciou o assalto e subtraiu o veículo e pertences.

7. Os
policiais militares
, em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, confirmaram a
prisão em flagrante
do recorrente e a
recuperação dos bens subtraídos
, em consonância com o relato da ofendida.

8. Ademais, o
réu confessou
o crime na fase policial, narrativa corroborada pelos demais elementos de convicção, tornando inviável o acolhimento da tese absolutória fundada em dúvida probatória.

9. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a
relevância probatória da palavra da vítima
nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando
coerente com as demais provas judicializadas
, como no caso.

10. No tocante à
dosimetria
, a sentença observou o
sistema trifásico
. Na
primeira fase
, a pena-base foi exasperada em razão das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes), o que é
admitido pela jurisprudência
(art. 59 do CP). Na
segunda fase
, reconhecidas as atenuantes da
confissão
e da
menoridade relativa
, sem redução aquém do mínimo legal, conforme
Súmula 231/STJ
. Na
terceira fase
, majorou-se a sanção em
1/3
pelo
emprego de arma de fogo
, nos termos do art. 157, § 2º, I, do CP (redação vigente à época dos fatos).

11. A fixação do
regime inicial fechado
encontra-se
devidamente fundamentada
, à luz do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
1
, considerando-se a
circunstância judicial desfavorável
e a
gravidade concreta
do delito, praticado em
concurso com mais dois agentes
.

12. Inexistem vícios ou ilegalidades na dosimetria ou na motivação judicial que autorizem a modificação do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

1
3
. Recurso conhecido e desprovido
, para
manter integralmente a sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas testemunhais e documentais colhidas sob o contraditório, possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.”

“2. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts.
59
,
157, § 2º, I e II
, e
33, §§ 2º e 3º
;
Código de Processo Penal, art.
386, VII
;
Súmula
231/STJ
.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020;

STJ,
AgRg no HC n. 849.435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.799.599/RO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 21.02.2025;

STJ,
REsp n. 2.072.999/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025;

STF,
HC 246635 AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0313622-60.2020.8.05.0001 da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Anderson Felix Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

1
§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.